Tribunal: STF
Processo: RE 1543169
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-15
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPROVAÇÃO DE EXERCÍCIO DO TRABALHO RURAL DEPOIS DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná: 



    “A 3ª Turma Recursal do Paraná decidiu, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do(a) Relator(a)” (fl. 2, e-dc. 224).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alegou ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. III do art. 1º e o art. 6º da Constituição da República. Argumentou que, “observado que a previdência social é um direito social e sua concessão certifica e garante que haja igualdade nas situações sociais, permitindo, assim, que o trabalhador e seus dependentes usufruam do benefício previdenciário para que não vivam na miséria, é lídimo seu pleito e sua acertada concessão” (fl. 14, e-doc. 227).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para que se reforme a decisão atacada e anule a sentença de primeiro grau, a fim se verificar que as sequelas das moléstias do Recorrente apresentam severo agravamento, para que consequentemente seja a parte adversa condenada em implantar o benefício previdenciário, nos exatos termos requeridos desde a inicial, com fulcro em todo o regramento constitucional acerca da matéria, consoante exposto nestas razões recursais” (fl. 15, e-doc. 227).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 227).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “manter as decisões que impedem o Agravante de ter acesso ao benefício previdenciário ora perseguido, viola os direitos constitucionais que lhe são devidos” (fl. 5, e-doc. 229).



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    4. Em 1º.4.2025, o Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 766).



    O Tribunal de origem concluiu que, “ainda que o Tema 766 do STF também analise questão infraconstitucional, não se vislumbra a similitude fática entre a matéria discutida nos autos e o respectivo tema” (fl. 2, e-doc. 235).



    Em 30.10.2025, a Presidência deste Supremo Tribunal determinou a distribuição do presente processo (e-doc. 237).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegação de contrariedade à matéria constitucional, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas 
ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENSÃO POR MORTE. QUALIDADE DE DEPENDENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.476.208-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 17.4.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INOVAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 1.028. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 
2. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, porque adequada à espécie, merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 1.036 a 1.040 do CPC e 328 do RISTF). 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 
n. 1.402.031-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 31.5.2023).



    7. Consta do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Trata-se de recurso contra sentença que reconheceu o período rural de 25/07/1976 a 30/04/1990 trabalhado em regime de economia familiar. A sentença julgou improcedente o pedido de concessão do benefício de aposentadoria por idade rural, sob o fundamento de que após o ano de 1994 a parte autora possui diversos vínculos urbanos registrados em seu CNIS e não há comprovação nos autos de que ela tenha retornado ao campo (evento 53, SENT1). 



    Em seu recurso, demanda a autora reforma da sentença alegando que a DER deve ser reafirmada evento 60, RecIno1). Intimada, a autarquia previdenciária apresentou contrarrazões (evento 61, CONTRAZ1). 



    A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no permissivo do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais Federais. 



    Toda a insurgência recursal foi enfrentada na decisão recorrida, a cujos fundamentos me reporto. 



    Não há indicação nos autos de que tenha retomado o exercício 
de atividade rural após a DER (11/04/2019 – evento 1, INDEFERIMENTO12). 



    Assim, a autora não cumpriu a carência exigida para a jubilação e consequentemente a DER não pode ser reafirmada.



    A falta de demonstração da retomada do exercício da atividade rural também impede a aplicação do Tema 301 da TNU ao caso. 



    Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa (Lei nº 9.099/95, artigo 55). 



    A execução dessa verba deverá ficar suspensa enquanto estiver presente a condição de beneficiário da justiça gratuita. Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO” (fls. 27-29, 
e-doc. 22). 



    Como assinalado na decisão de admissibilidade recursal, para rever entendimento adotado pelo Tribunal de origem, sobre comprovação do desempenho de atividade rural depois do requerimento administrativo demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 782.536-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.9.2010).



    “Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria por idade. Carência mínima de 180 contribuições. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279/STF. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário manejado contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que manteve a improcedência do pedido de concessão de aposentadoria por idade urbana, ao fundamento de que não foi cumprido o requisito legal de carência mínima de 180 contribuições, previsto no art. 25, II, da Lei 8.213/1991, entendimento mantido mesmo após a vigência da Emenda Constitucional 103/2019. 
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a regra de transição prevista no art. 18 da Emenda Constitucional 103/2019 teria derrogado tacitamente a exigência de carência prevista no art. 25, II, da Lei 8.213/1991 para a concessão da aposentadoria por idade urbana; e (ii) saber se a controvérsia possui natureza eminentemente constitucional, de modo a afastar a aplicação da Súmula 279/STF e permitir o processamento do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem, à luz da legislação infraconstitucional e do acervo probatório, concluiu que a recorrente não cumpriu a carência mínima de 180 contribuições mensais, requisito que permanece exigível mesmo após a EC 103/2019. A alteração constitucional introduziu novos parâmetros de idade e tempo de contribuição, mas não suprimiu a necessidade de 
carência estabelecida em lei. 4. Para modificar esse entendimento, 
seria necessário reexaminar provas e interpretar normas infraconstitucionais, o que é vedado na via do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Ademais, eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta ou reflexa, em consonância com o que foi assentado no tema 766 da repercussão geral, que reconhece a ausência de repercussão geral em hipóteses de discussão sobre requisitos de benefícios previdenciários. IV. Dispositivo e tese 
5. Agravo regimental desprovido” (RE n. 1.550.347-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma,DJe 17.9.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.09.2020. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. IDADE HÍBRIDA. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE RURAL. PERÍODO ANTERIOR À LEI 8.213/91. CARÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. TEMA 805, PRIMEIRA PARTE. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO REFERIDO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.104. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 503. RE 661.256-RG. DESAPOSENTAÇÃO. HIPÓTESE DIVERSA” (RE n. 1.281.612-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 15.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA DECISÃO POR OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA RURAL. CONCESSÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA. SÚMULA 279. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
I - Quanto à alegada nulidade do acórdão recorrido, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedente: ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria. 
II - No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu-se a repercussão geral e reafirmou-se a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento. III- É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo, bem como reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF ou porque a afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2º e 3º, do CPC. 
V- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º do CPC” (ARE n. 974.105-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.4.2017).



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    À Secretaria para reautuação deste recurso como recurso extraordinário com agravo.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora